Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS SUPERIORES A 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PERÍODO PRETÉRITO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS.
1. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica se o débito for superior a 90 dias (RN 1.000/2021 ANEEL 357).
2. No caso, embora a agravante tenha celebrado acordo para parcelamento do débito em relação a faturas pretéritas e tenha autorizado essa cobrança nas faturas vincendas, o corte no fornecimento de energia elétrica não pode se dar em razão do inadimplemento desse acordo, mas tão somente das faturas vencidas a menos de 90 dias, razão pela qual caberia à agravada emitir faturas separadas, a fim de evitar essa situação.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.